Tribunal: TCU
Processo: 041.032/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 4o CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO - CINDACTA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Recebimento de remuneração indevida por ex-militar, após seu licenciamento a pedido. (no da TCE no sistema: 857/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3781/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta, em desfavor de José Carlos dos Santos, em razão do recebimento de remuneração indevida pelo ex-militar durante o período de março de 2011 a dezembro de 2012, após seu licenciamento da Força Aérea a pedido a partir de 01/03/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/6/2013 (data de e-mail em que são relatados atos praticados no intuito de apurar os fatos e obter ressarcimento do dano, inclusive acordo de devolução pelo responsável, peça 2, p. 31) e 21/5/2020 (instauração de sindicância em desfavor do ex-militar, peça 2, p. 3); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 68-70) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 71), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta. 1. Processo TC- Processo 041.032/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Carlos dos Santos (XXX.509.109-XX). 1.2. Órgão: 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vitor de Lima Fonseca (14878/OAB-PA), representando Jose Carlos dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.